Tribunal: TJDFT
Processo: 0712707-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0712707-50.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA PACIENTE: MÁRCIO ANDRÉ AZEVEDO GUILHERME AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado por LEANDRO BARBOSA DA CUNHA, advogado constituído, inscrito na OAB/DF no 69.727, em favor de MÁRCIO ANDRÉ AZEVEDO GUILHERME, em execução penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que deixou de cumprir acórdão proferido no Agravo em Execução no 0728124-77.2023.8.07.0000 e de homologar a remissão pelo estudo. Alega o impetrante que em 28/11/2023 foi juntado aos autos de execução acórdão que deu provimento ao recurso de Agravo em Execução Penal para reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes praticados pelo paciente, contudo, até a presente data, sem implementação justificada pelo juízo a quo. Narra que “os autos estão conclusos desde 08.02.2024. Os novos pedidos formulados não foram apreciados (como no caso da homologação do ENCCEJA Nível Médio de 2023, cuja solicitação ocorreu em 21.02.2024). A Defesa pediu prioridade no referido trâmite em 18.03.2024, mas os autos permanecem conclusos”. Acrescenta que “Atualmente, a data prevista para progressão de regime, conforme o APC, dar-se-á em 09.03.2025. Com as atualizações decorrentes da continuidade delitiva, é bem provável que o requisito objetivo para progredir vai se situar entre junho a outubro do ano corrente de 2024. Não bastasse isso, o reeducando foi aprovado no ENCCEJA 2023 Nível Médio, algo que, prima facie, vai lhe render 133 dias de remição – isto é, haverá a redução de aproximadamente quatro meses de pena”. Requer, com isso, liminarmente, que se determine que a Secretaria da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal realize os cálculos necessários para cumprir o acórdão proferido no Agravo em Execução no 0728124-77.2023.8.07.0000. No mérito, postula que seja dado o cumprimento do citado acórdão pela Vara de Execuções Penais que reconheceu a continuidade delitiva e homologada a aprovação do paciente no ENCCEJA 2023, com a respectiva atualização do Relatório da Situação Processual Executória do apenado. É o relatório. Decido. Os pedidos requeridos pelo impetrante recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 2 de abril de 2024 14:19:36. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora